Tribunal: TJMT
Processo: 0005770-89.2019.8.11.0045
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005770-89.2019.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), DENISE GOVEA LUIZ - CPF: 025.378.921-43 (VÍTIMA), ADRIELSON PATRICK DA SILVA - CPF: 050.998.221-26 (VÍTIMA), TIAGO SILVA TEIXEIRA - CPF: 047.723.311-23 (APELANTE), JULIO CESAR ESQUIVEL - CPF: 545.947.401-97 (ADVOGADO), DAVID BRUNO PAES DE CAMPOS (APELANTE), MARCELO AUGUSTO MONTEIRO MATOS - CPF: 054.606.812-00 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0005770-89.2019.8.11.0045

APELANTE: TIAGO SILVA TEIXEIRA, DAVID BRUNO PAES DE CAMPOS, MARCELO AUGUSTO MONTEIRO MATOS

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA

EMENTA

APELAÇÕES CRIMINAIS –
ROUBO MAJORADO [CONCURSO DE AGENTES E RESTRIÇÃO À LIBERDADE DAS VÍTIMAS], EXTORSÃO QUALIFICADA E CORRUPÇÃO DE MENOR – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADES E AUTORIAS COMPROVADAS –
DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS – RECONHECIMENTOS PESSOAIS REALIZADOS NA DELEGACIA – RÉUS COLOCADOS AO LADO DE OUTROS INDIVÍDUOS – IDENTIFICAÇÃO CONFIRMADA EM JUÍZO POR UMA DAS OFENDIDAS – DECLARAÇÕES DOS AGENTES POLICIAIS – CONFISSÕES JUDICIAIS DOS AGENTES – PROVAS SUFICIENTES PARA AS CONDENAÇÕES – RECONHECIMENTO DA TENTATIVA QUANTO AOS CRIMES DE ROUBO E EXTORSÃO – INVIABILIDADE – INVERSÃO DA POSSE DO BEM [VEÍCULO ROUBADO] – OBTENÇÃO DE VANTAGEM ECONÔMICA, POR MEIO DE PAGAMENTOS REALIZADOS COM O CARTÃO BANCÁRIO DA VÍTIMA – DELITOS CONSUMADOS – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO ENTRE O ROUBO E A EXTORSÃO – IMPERTINÊNCIA – CARACTERIZAÇÃO DE DELITOS AUTÔNOMOS – REDUÇÃO DAS PENAS-BASE E PROVISÓRIAS – INVIABILIDADE – PENAS APLICADAS NO MÍNIMO LEGAL EM DECORRÊNCIA DAS ATENUANTES DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MENORIDADE RELATIVA – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 231 DO STJ – IMPOSIÇÃO DE REGIME DIVERSO DO FECHADO – IMPOSSIBILIDADE – PENAS APLICADAS ACIMA DE 8 (OITO) ANOS –
RECURSOS DESPROVIDOS, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Apresenta-se injustificável o pedido de absolvição dos delitos quando as provas, sendo coerentes e seguras, comprovam as responsabilidades penais atribuídas aos agentes.

O roubo se consuma com a simples inversão da posse da
res furtiva
(STJ, Súmula 582), ao passo que a extorsão com o simples ato de constranger a vítima, mediante violência ou grave ameaça, para obtenção de indevida vantagem econômica (STJ, Súmula 96), não havendo, portanto, que se falar em tentativa.

Segundo entendimento do STJ,
“as condutas de subtração de bens móveis mediante violência ou grave ameaça e exigência de entrega de cartão bancário e senha, ainda que materializadas numa mesma conjuntura fática, configuram, respectivamente, os delitos de roubo e extorsão, em concurso material, já que distintas e autônomas”
(AgRg no REsp 1254007/DF).

Não há qualquer reparo a ser realizado nas duas primeiras fases da dosimetria quando o juiz da causa aplica a pena intermediária no mínimo legal, em decorrência das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa (STJ, Súmula 231).

A fixação da pena acima de 8 (oito) anos de reclusão impossibilita a imposição de regime prisional diverso do fechado.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Tratam-se de Apelações Criminais interpostas por TIAGO SILVA TEIXEIRA, DAVID BRUNO PAES DE CAMPOS e MARCELO AUGUSTO MONTEIRO MATOS, contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde (Código 173240), que o condenou pela prática dos crimes de roubo majorado [concurso de agentes e restrição à liberdade das vítimas], extorsão qualificada e corrupção de menor, em concurso formal e material, à pena de 13 (treze) anos e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e 28 (vinte e oito) dias-multa, em regime fechado – artigos 157, §2°, incisos II e V, 158, §1°, ambos do Código Penal, e art. 244-B da Lei n° 8.069/90.

TIAGO SILVA TEIXEIRA almeja a absolvição dos crimes, sob a assertiva de que, embora estivesse na companhia dos demais corréus e do adolescente infrator,
“em nenhum momento dirigiu o carro, roubou ou extorquiu”
, além de não ter empregado violência contra as vítimas, tampouco teve a intenção de possuir seus bens. Subsidiariamente, requer a desclassificação do roubo e da extorsão para a forma tentada, argumentando que
“não praticou violência ou extorsão nas vítimas”
, nem
“subtração de bens materiais”
. Alternativamente, pede a redução das penas-base para o mínimo legal e o reconhecimento das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, assim como a fixação do regime prisional semiaberto ou aberto.

DAVID BRUNO PAES DE CAMPOS e MARCELO AUGUSTO MONTEIRO MATOS requerem a absolvição dos delitos, fundamentando que
“a confissão, isolada do acervo probatório, não é suficiente e idônea para subsidiar uma condenação”
. Subsidiariamente, pedem a aplicação do princípio da consunção, haja vista que a extorsão
“constituiu meio necessário para a garantia da execução do crime de roubo, não havendo que falar de desígnios autônomos”
.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pela manutenção da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento dos recursos.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia expõe que:

“[...] no dia 30 de setembro de 2019, por volta das 00h00min, na Avenida Amazonas, em frente ao Supermercado Del Moro, Bairro Centro, em Lucas do Rio Verde – MT, TIAGO SILVA TEIXEIRA, DAVID BRUNO PAES DE CAMPOS e MARCELO AUGUSTO MONTEIRO MATOS, com o adolescente Ronivan Souza da Cunha, agindo em coautoria caracterizada pela unidade de desígnios e atuação conjunta visando o mesmo fim comum, mediante violência empregada em desfavor de Adrielson Patrick da Silva, e emprego de grave ameaça exercida com uso de simulacro de arma de fogo e, ainda, restringindo a liberdade das vítimas, subtraíram 01 (um) veículo Hyundai HB20, cor branca, placa QBK-2829, avaliado em R$ 33.495,20 (trinta e três mil, quatrocentos e noventa e cinco reais e vinte centavos), pertencentes à vítima Denise Govea Luiz.

Consta, também, dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 30 de setembro de 2019, em horário não apurado com precisão até o presente momento, mas durante a madrugada, no Posto Idaza, localizada na esquina da Avenida Mato Grosso com a Avenida Rio Grande do Sul, em Lucas do Rio Verde – MT, TIAGO SILVA TEIXEIRA, DAVID BRUNO PAES DE CAMPOS e MARCELO AUGUSTO MONTEIRO MATOS, com o adolescente Ronivan Souza da Cunha, agindo em coautoria caracterizada pela unidade de desígnios e atuação conjunta visando o mesmo fim comum, constrangeram a vítima Denise Govea Luiz, mediante grave ameaça, a fim de obterem para si indevida vantagem econômica, obrigando-a a entregar-lhes seu cartão bancário e a respectiva senha.

[...]

Apurou-se que no período noturno anterior ao fato criminoso, os indiciados encontraram-se com o comparsa adolescente Ronivan - proprietário do simulacro de arma de fogo utilizada nos crimes -, oportunidade na qual combinaram de praticar um assalto. Assim sendo, os autores da empreitada criminosa passaram a trafegar pelas ruas desta urbe a procura de eventuais vítimas que estivessem desatentas, de modo a facilitar a abordagem

Constatou-se que, por volta da 00h00min do dia 30 de setembro de 2019, os indiciados TIAGO, DAVID, MARCELO e o menor Ronivan passaram pelo veículo HB20, cor branca, placa QBK-2829, que se encontra estacionado na Avenida Amazonas, mais precisamente em frente ao Supermercado “Del Moro" - e, em cujo interior o casal Adrielson e Denise conversavam e ouviam música, momento em que decidiram que aqueles 02 (dois) seriam as vítimas do roubo.

Ficou comprovado que os indiciados e o menor retornaram até o veículo, realizando um cerco em seu redor e começaram a bater nas janelas e na lataria, bem como passaram a gritar para que as vítimas o abrissem, caso contrário atirariam. Nessa situação, o indiciado MARCELO posicionou-se ao lado da janela do banco do passageiro e passou a exercer ameaça em posse de um simulacro de arma de fogo, batendo forte no vidro.

Ficou comprovado que, extremamente atemorizadas, as vitimas Adrielson e Denise acataram a ordem dos indiciados e do menor infrator, de modo que abriram as portas do veículo. Ato continuo, os agentes criminosos adentraram no veículo e determinaram que os ofendidos passassem para o banco traseiro. Nesse momento, o indiciado DAVID assumiu a direção do carro, dirigindo-o, na sequência, sentido à Nova Mutum/MT.

Evola-se dos presentes autos que os increpados verificaram que o combustível do carro não era suficiente, razão pela qual retornaram para esta cidade de Lucas do Rio Verde. Aqui chegando, foram ao estabelecimento comercial denominado “Posto Idaza", onde abasteceram. Comprovou-se que, para fazerem o pagamento da conta do abastecimento, os indiciados constrangeram a vítima Denise, mediante grave ameaça exercido pelo emprego de simulacro de arma de fogo, a lhes entregarem o cartão bancário, além de fornecer-lhes a respectiva senha bancária.

Na sequência, o indiciado DAVID rumou em direção ao Distrito de Groslândia/MT. No caminho, passaram pelo pedágio existente na BR MT449, no qual, inclusive, a vítima Denise teve que efetuar o pagamento e, após percorrerem um logo trecho da rodovia, chegaram a citada Vila. No local, o indiciado MARCELO assumiu a direção do veículo, passando a conduzi-lo por uma estrada de chão e, em razão da alta velocidade empreendida, passou por uma rampa de terra furando um dos pneus, vindo, assim, a perder a direção do veículo, que colidiu com um barranco.

Revelou-se que os indiciados se viram impossibilitados de seguir o percurso com o veículo, motivo pelo qual abandonaram o carro. Acontece que os agentes criminosos obrigaram as aludidas vítimas a seguirem com eles, caminhando por uma estrada de terra, cerca de 05 (cinco) quilômetros, sob constante ameaça de que se tentassem fugir eles atirariam.

Na ocasião, a vítima Adrielson restou agredida, por 3 (três) dos meliantes, com chutes nas costelas, eis que foi urinar e deixou cair ao solo seu aparelho celular que trazia em seu bolso. Na sequência, as vítimas conseguiram convencer os autores para que fossem liberados, ficando relatado que nessa oportunidade já estava quase amanhecendo. Após a liberação das vítimas, os indiciados e o comparsa adolescente deram sequência a fuga a pé.

Extrai-se dos autos que, em dado momento, voltando pelo caminho percorrido, as vítimas conseguiram carona até sede de uma fazenda, logrando êxito em acionar a Polícia Militar e relatar o caminho seguido pelos agentes criminosos.

Diante disso, os policiais empreenderam diligências nas proximidades da colisão do veículo e lograram êxito em localizar os indiciados e o agente inimputável Ronivan Souza da Cunha.”

As materialidades delitivas estão comprovadas pelo Boletim de Ocorrência, pelo Auto de Apreensão, pelos depoimentos das testemunhas e pelos Termos de Reconhecimento de Pessoa.

Não obstante a irresignação da defesa, as provas coligidas aos autos não deixam dúvidas das autorias delitivas atribuídas aos apelantes.

Nas duas fases, a vítima Denise Govea Luiz confirmou integralmente os fatos imputados aos apelantes na denúncia, inclusive o reconhecimento pessoal realizado por ela na delegacia, logo após o crime,
in verbis
:

“[...] do nada eles bateram no carro, ameaçando e gritando do carro, [...] aí eles colocaram a gente no banco de trás e fomos obrigados a ir até um posto abastecer [...]; eles queriam ir para Mutum, mas eu falei que tinha pouca gasolina; aí fomos até o posto, me obrigaram a dar meu cartão e minha senha [...]; eles estavam em quatro caras; aí abastecemos e fomos em alta velocidade, eles ramparam todos os quebra-molas; todo momento ameaçando a gente de morte com a arma; bateram no meu colega, ele levou chute, levou soco, tapa na cara, tudo dentro do carro; nós andamos cinquenta km de Lucas até Groslândia; eles toda hora falavam que iam meter bala na nossa testa, perguntavam qual dos dois ia morrer primeiro e que ia jogar a gente no rio; aí eles pararam pra trocar de motorista [...]; eu achei que ia morrer [...]; aí eles trocaram de motorista e entraram na estrada de chão e o carro capotou, foi horrível, mas o carro parou [...]; aí com muita agressividade, eles fizeram a gente descer do carro e caminhar pelo menos uns cinco km; até que de manhã, foi quando eles nós deixaram; por sorte, passou um motoqueiro, a gente pediu socorro [...]; eu só recebi agressão verbal e de morte [...]; meu amigo recebeu soco, chute e até coronhada, a gente até fez o corpo de delito, chegou a cortar a testa dele [...]; meu carro deu perda total com a batida [...]; só um deles estava armado, mas eles ficavam trocando a arma [...]; meu amigo foi fazer xixi e derrubou o celular, ele tinha falado que estava sem celular, aí eles viram o celular caindo e deram chutes e socos nele [...]; demorou umas cinco horas, demorou muito tempo, foi da meia noite até umas cinco da manhã [...].
[Na delegacia, a senhora conseguiu reconhecer eles sem sombra de dúvidas?] Sim, sem sombra de dúvidas, até porque quando estava clareando o dia dava pra reconhecer [...], eles ainda estavam com as mesmas roupas [...]; na delegacia, tinha os quatro meliantes e mais dois, que eles colocaram juntos, no total tinha seis pessoas quando eu fiz o reconhecimento pessoal
[...]; dentro do carro, os dois da frente e uma de trás trocavam a arma, e depois no trajeto a pé eles também trocavam [...]; a arma foi apreendida com eles [...]; eles estavam muito agressivos, mas eu não sei se eles estavam drogados [...]; eles ficavam falando muito em comprar drogas, pegaram meu cartão e ficavam perguntando quanto eu tinha, mas eu não tinha muita coisa, era final de mês; aí eles ficavam me ameaçando, aí eu falei pra eles levar meu cartão; aí eu falei também do meu limite, aí eles falaram que iam fazer isso e aquilo [...]; nós vimos chegar cinco, mas na hora que entraram e pegaram o carro, ficou só quatro [...]; os quatro foram pego juntos e no reconhecimento [...]; eu não consigo lembrar quem deu a coronhada [...]. [
Você observou se um deles começou a chorar pra liberar vocês?] Não, não, a gente que implorava pra eles deixarem. [Por que teve um que falou que quando estava amanhecendo começou a chorar pra liberar] Não, não, não lembro de nenhum deles chorar, eu que implorava pra eles não baterem no meu colega [...], mas eu lembro que no final, eles já não estavam tão agressivos quanto antes, porque eles perceberam que já era de dia e eles não iam conseguir fazer muita coisa com um carro capotado e um cartão com limite de mil e quinhentos; aí foi quando eles resolveram nos abandonar; mas eu não me lembro de forma alguma de algum deles ter falado entre eles pra parar
[...]; a gente que implorar pra eles deixar a gente lá [...]; meu amigo levou a coronhada na testa que cortou, levou tapas e socos na cara, levou socos e chutes nas costelas [...]; na delegacia, eu reconheci os quatro, não tive nenhuma dúvida [...], eu vi o rosto dos quatro [...], já no final, eles já não estavam mais preocupados em esconder o rosto [...]. [Tem uma foto aqui deles, eu vou pedir pra senhora me dizer se algum desses aqui foram os agentes] Esse aqui é o menor, o três, o cinco, eu não tô com muita certeza no dois; eu não tenho certeza agora [...], mas na delegacia eu reconhecia a pessoa deles. [Por essa foto aqui, a senhora consegue reconhecer com certeza?] O dois e o cinco eu não tenho certeza, mas aqui nessa fot.... mas essas fotos aqui são um pouco confusas [...].”

Anote-se que, em Juízo, a vítima Denise Govea Luiz apresentou extremo abalo emocional, chorando durante todo o seu depoimento, sendo necessária, inclusive, interrupção para ser-lhe entregue um copo de água.

No mesmo sentido foi o depoimento extrajudicial da vítima Adrielson Patrick da Silva:

“[...] estava no calçadão no carro HB20 da amiga Denise Govea Luz, conversando e ouvindo música quando jovens passaram em grupo próximo do carro e logo em seguida retornaram e fizeram um cerdo em volta do carro e começaram a bater nas janelas do carro, obrigando-os a abrir as portas; o sujeito que se posicionou na janela onde o declarante estava é quem portava a arma de fogo, trata-se de MARCELO AUGUSTO MONTEIRO MATOS; e depois que abriram as portas, mandaram o declarante e a amiga para o banco de trás e um deles assumiu a direção do carro; outro foi no banco do carona e outros dois atrás junto com o declarante e sua amiga; [...] foi DAVID quem conduziu o carro até o Posto de combustível, [...] depois da estrada de chão [...]; o menor RONIVAN SOUZA DA CUNHA e o outro jovem TIAGO SILVA TEIXEIRA foram os dois que seguiram atrás com o declarante e sua amiga; seguiram em alta velocidade pela MT 449 e depois na estrada de chão a 100 km/h, instante em que o condutor [Marcelo] perdeu a direção do veículo, bateu no barranco e quase capotaram [...]; a todo o momento os sujeitos ameaçavam o declarante e sua amiga de morte [...] os bandidos obrigaram o declarante e sua amiga DENISE a seguir com eles; [...] obrigaram DENISE a pagar a conta do posto, onde encheram o tanque [...]; eles agrediram bastante o declarante, tanto que apresenta lesão no rosto, no pescoço e costas
,
mas eles não tocaram em DENISE [...]; já cansados de caminhar, o declarante e DENISE pediram que os liberassem e foi depois de insistência que os bandidos os liberam já quase amanhecendo [...];
realizado o reconhecimento pessoal, reconhece todos eles seguramente
[...].”

Nas duas fases, o agente policial, Edson da Silva Cruz, além de narrar como se deu a prisão em flagrante dos apelantes, ratificou as declarações das vítimas – inclusive o reconhecimento pessoal realizado por elas na delegacia – e ressaltou que os réus, no momento da abordagem, admitiram a prática delitiva,
in verbis
:

“[...] havia acontecido esse roubo, onde quatro indivíduos armados rederam um casal, teriam sequestrado eles e sumiram [...]; aí umas nove da manhã recebemos a informação que tinham uns indivíduos descendo a BR a pé [...], aí fomos e encontramos os quatro indivíduos; ao nos aproximar, um deles soltou o simulacro no chão, que eles soltaram lá; aí conversamos com eles, eles falaram que realmente cometeram o roubo [...]; eles perderam o controlo do veículo e bateram, aí eles abandonaram as vítimas [...]; aí na delegacia, as vítimas reconheceram esses indivíduos e relataram também que eles agrediram o homem [...], que eles passaram num posto e obrigaram eles a pagar o combustível e foram sentido Lucas, eles obrigaram eles pagarem também o pedágio; e a todo momento, segundo as vítimas, eles eram agressivos, agredindo, sempre ameaçando com o simulacro na cabeça [...].”

Na fase extrajudicial, os apelantes TIAGO [na presença de advogado], DAVID e MARCELO confessaram que, em comunhão de vontades, decidiram cometer o crime de roubo, juntamente com o adolescente Ronivan, de modo que saíram pela cidade à procura de pessoas que estivessem
“moscando”
, ou seja, vítimas desatentas e aleatórias:

“[...] na frente da casa de RONIVAN ficaram conversando [...]; enquanto conversavam surgiu a ideia de juntos praticarem um assalto [...]; RONIVAN era quem possuía o simulacro de arma de fogo; depois disso, desceram para o centro da cidade e resolveram que praticariam o roubo à primeira pessoa que vissem ‘moscando’ [...]; avistaram um HB20, com luzes do interior e do farol ligadas [...], era um casal e decidiram que eles seriam as vítimas [...]; passaram no posto para abastecer o veículo e lá chegando pediram para a vítima (a mulher) informar a senha do cartão dela para pagarem a conta do abastecimento [...]; na estrada de chão sofreram o acidente [...]; contra o rapaz foi dado alguns socos e empurrões [...]; o interrogado e seus comparsas estavam retornando a pé para a cidade, quanto foram abordados pelos policiais militares [...]; Ronivan, ao avistar a polícia, dispensou o simulacro [...].”
(TIAGO)

“[...] MARCELO deu a ideia de juntos praticarem um roubo de algum veículo (moto ou carro) [...]; RONIVAN foi até próximo da casa dele e buscou a arma de fogo (simulacro) [...]; por volta das 22 horas, depois desceram a pé para o calçadão, onde ficaram sando uma volta e lá escolheram as vítimas que iriam abordar [...]; quem bateu no rapaz foi TIAGO e MARCELO [...].”
(DAVID)

“[...] faz dias que seus amigos, o menor RONIVAN, TIAGO e DAVID estavam com a ideia de praticar um roubo de carro, apenas para dar uma volta na cidade [...]; por volta da meia noite, avistaram o carro HB20, com faróis ligados e dois ocupantes, e resolveram abordar o casal [...].”
(MARCELO)

Em Juízo, os apelantes, mudando parcialmente suas versões, afirmaram que:

“[O senhor sabe o que está sendo acusado nesse processo?] Sim. [Essa acusação é verdadeira?] Sim [...]; a gente estava bebendo e usando droga na praça [...], eu, o David e o Marcelo, e o menor Ronivan [...]; aí a gente tava usando droga, tudo louco, aí resolvemos ir embora de carro; foi tipo uma loucura; aí a gente nem foi pra casa; a gente foi passear de carro; aí foi na hora que a gente acertou o carro [...]; a gente tava descendo pra casa de a pé, tudo louco, cansado, aí falamos: “vamos voltar de carro, vamos roubar um carro”; aí nós entramos no carro, mas não agredimos as vítimas [...]; a gente chegou e falou que era um assalto e entrou pro carro, e seguimos, e as vítimas ficaram dentro do carro, eram duas, elas foram pro banco de trás [...], a gente tava usando só o simulacro [...], tava na mão, não lembro de quem [...]. [Por que vocês praticaram esse roubo?] Droga, sem pensamento nenhum [...]; a gente tava subindo a BR, aí a gente viu a polícia, a gente jogou o simulacro fora, aí eles encontramos nóis; aí no mesmo momento a gente já confessou; aí eles algemaram a gente e levou até onde o carro tava batido [...]; depois do acidente, a gente começou a vir embora a pé, nós andamos um pouco com elas e depois nós deixamos as vítimas lá [...]. [Você ficou desesperado, começou a chorar?] Só na hora que eles pararam, na hora que eu vi que a gente tava fazendo alguma coisa errada, foi a hora do desesperado, quando eu vi que tava roubando [...].”
(
TIAGO)

“[O senhor sabe o que está sendo acusado nesse processo?] Sim. [É verdadeira essa acusação?] É, a gente tava bebendo na praça, aí a gente tava vindo embora; [...] aí todo mundo resolveu pegar o carro; tava nóis quatro, eu, o Tiago, o Marcelo e o outro menor [...]; era uma réplica [...]; não lembro quem tava com essa réplica [...]; eu fui dirigindo o carro [...]; parece que eram duas vítimas [...], não lembro [...]; nenhum momento batemos nelas. [Vocês passaram no posto para abastecer?] Não lembro, os manos que tava com o cartão, não lembro qual deles. [Vocês passaram no pedágio?] Sim [...], mas não foi a vítima que deu [...]; aí a gente ia voltar pra Lucas, aí o Marcelo pegou a direção do carro; aí ele rampou o quebra-molas e bateu o carro; aí a gente tava vindo a pé [...]; aí a gente tava na BR, a polícia abordou nóis; aí confessamos [...]; não lembro quanto tempo durou [...]; tava amanhecendo o dia quando a polícia pegou [...]; o menor tava lá [...].”
(
DAVID)

“[O senhor sabe o que está sendo acusado?] Sim. [Essa acusação é verdadeira?] É verdadeira, eu não lembro, eu lembro quando a gente já tava detido; a gente tava na praça jogando bola; aí fumamo uma droga; aí a gente tava longe de casa; aí o menino chamou a gente pra pegar um carro; aí pegamos pra vim embora só, aí de lá nós pegamos outro rumo; aí quando a gente viu, já tinha batido o carro. [Vocês abordaram as vítimas?] Abordamos, tinha duas, atrás; foi eu o David na frente e o Ronivan, e as duas vítimas e o Tiago atrás, foi três na frente e três atrás [...]; tinha um simulacro, com o de menor [...]; ninguém agrediu não [...]; nós passamos no posto pra abastecer, as vítimas que pagou, com cartão, ela que boto a senha. [Mas vocês que exigiram que ela fizesse isso?] Exigimos, o simulacro já tinha quebrando, nóis ficou só apavorando, verbalmente; aí abastecemos pra vir embora; aí o que tava dirigindo falou pra nóis dá uma volta primeiro; aí nóis fomos andar na BR, aí desbandemo pra outro rumo, [...] passamos pelo pedágio, não lembro quem pagou [...]; aí saímos da BR, pegamos a estrada de terra, aí o carro saiu a estrada e bateu na ribanceira; daí viemos embora com as vítimas [...], aí ela tava com cólica, aí deixamos ela pra trás; não pegamos nada deles [...]; aí deixamos as vítimas pra trás e continuamos andando os quatro até a hora que a gente foi abordado por três policiais, aí confessamos; [...] a gente tava com a réplica, o de menor , acho que quinze ou dezesseis [...].”
(MARCELO)

O conjunto probatório – formado pelos depoimentos das vítimas, pelos reconhecimentos pessoais, pelas declarações dos agentes policiais e pelas confissões dos réus – comprova que os apelantes, juntamente com o adolescente Ronivan Souza da Cunha, cometeram os delitos de roubo e extorsão, mediante uso ostensivo de um simulacro de arma de fogo e emprego de violência física, com constantes ameaças de morte, ficando por aproximadamente 5 (cinco) horas transitando com as vítimas, no veículo delas, em intenso terror psicológico.

Pouco importa quem tenha atuado diretamente no emprego da ameaça ou violência física contra as vítimas.

Certo é que os apelantes aderiram voluntariamente às práticas criminosas, tendo plena consciência da ilicitude das condutas, tomando parte direta nos ilícitos penais, com domínio funcional dos fatos e papeis de execução, denotando que os atos foram perpetrados em parceria, com divisões de tarefas, sempre com um objetivo comum.

A alegação dos réus de que estavam sob influência de álcool e drogas não se presta para isentar/reduzir a responsabilização penal.

Isso porque
“no momento em que ingeria a substância, o agente era livre para decidir se devia ou não fazê-lo, ou seja, a conduta de beber e/ou drogar-se, resultou de um ato livre (teoria da actio libera in causa)”
, de modo que se o agente,
“voluntariamente, utiliza entorpecentes e consome bebida alcoólica e, na sequência, comete crimes, responde penalmente pelas condutas comissivas praticadas”
(TJMT, N.U 0000112-61.2018.8.11.0064, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Segunda Câmara Criminal, 13/08/2019).

Noutro giro, o roubo se consuma com a simples inversão da posse da
res furtiva
(STJ, Súmula 582), ao passo que a extorsão com o simples ato de constranger a vítima, mediante violência ou grave ameaça, para obtenção de indevida vantagem econômica (STJ, Súmula 96), não havendo, portanto, que se falar em tentativa.

Destaco os seguintes julgados deste Tribunal:

“A consumação do roubo aperfeiçoa-se com “a simples inversão da posse do bem, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada” (STJ, Súmula 582).”
(N.U 0045381-29.2017.8.11.0042, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, 22/07/2020)

“Do enunciado da Súmula 96 do Superior Tribunal de Justiça extrai-se que o crime de extorsão (art. 158 do Código Penal) é crime de natureza formal, bastando, para sua consumação, a prática da simples ação de constranger a vítima, mediante violência ou grave ameaça, a fazer, tolerar que se faça ou se deixe de fazer alguma coisa, sendo de todo irrelevante a obtenção da vantagem econômica visada.”
(TJMT, N.U 0000705-34.2008.8.11.0002, RONDON BASSIL DOWER FILHO, 17/09/2019)

Lado outro, o princípio da consunção tem aplicabilidade somente nos casos em que um crime constitui meio, fase de preparação, ou de execução de outro ilícito, o que não é a situação dos autos, pois caracterizados crimes independentes entre si.

Na hipótese, mostra-se nítida a divisão de desígnios dos réus, uma vez que já tinham consumado o delito de roubo quando passaram a exigir algo que apenas a vítima Denise Govea Luiz podia fornecer, ou seja, a senha do seu cartão para realização de pagamentos no posto de combustível e no pedágio, além da externada intenção de saques para compra de drogas [conforme declarado pela ofendida Denise].

Assim sendo,
“restou configurado o concurso material entre os crimes de roubo e extorsão, porque os agentes, após subtraírem bens de propriedade da vítima, exigiram o fornecimento da senha bancária dos cartões para abastecerem o automóvel subtraído”
(TJDF – AP 20140110998709 – Relator Roberval Casemiro Belinati – 9.1.2015).

Segundo premissa do STJ,
“as condutas de subtração de bens móveis mediante violência ou grave ameaça e exigência de entrega de cartão bancário e senha, ainda que materializadas numa mesma conjuntura fática, configuram, respectivamente, os delitos de roubo e extorsão, em concurso material, já que distintas e autônomas”
(AgRg no REsp 1254007/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 03/08/2017, DJe 05/09/2017).

No mesmo sentido:

“A teor da jurisprudência desta Corte,
a extorsão não é meio necessário para a prática do crime de roubo, tampouco o inverso, razão pela qual não se mostra possível a aplicação do princípio da consunção entre os referidos delitos
[...].”
(STJ, REsp 1799010/GO, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 07/05/2019)

Com efeito, mostra-se inaplicável o princípio da consunção entre os delitos de roubo e extorsão.

Igualmente resta comprovada participação do adolescente
Ronivan Souza da Cunha
na empreitada criminosa, justamente com os apelantes.

Consoante entendimento do STJ, para a configuração do crime inserto no art. 244-B do ECA, basta haver evidências da participação do adolescente no delito, em companhia de agente imputável (Súmula 500).

Se demonstrado o envolvimento de adolescente na prática delitiva, apresenta-se injustificável a absolvição dos agentes pelo crime de corrupção de menor.

Diante desse contexto, as condenações dos apelantes pelos crimes de roubo, extorsão e corrupção de menor devem ser mantidas.

Noutra vertente, não há qualquer reparo a ser realizado nas duas primeiras fases da dosimetria dos réus, visto que as penas intermediárias [de cada um deles, em todos os crimes]
foram fixadas no mínimo legal
, em decorrência das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, impossibilitando, assim, qualquer redução, à luz da Súmula 231 do STJ.

Outrossim, ainda que não tenha sido objeto recursal, igualmente não identifico qualquer ilegalidade na terceira fase, haja vista que o magistrado singular reconheceu, corretamente, as majorantes e os concursos formais/materiais entre os delitos, além de eleger as frações em observância aos entendimentos deste Tribunal e do STJ, de modo que a pena definitiva dos réus, embora elevada, apresenta-se correta.

Por fim, a reprimenda imposta aos apelantes não autoriza a fixação de regime prisional diverso do fechado.

Com essas considerações,
conheço
dos recursos, mas os
DESPROVEJO
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2020